Tribunal: TJBA
Processo: 8005108-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005108-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PACCAR S.A.

Advogado(s)
:
PRISCILA MORENO DOS SANTOS, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA, LUCIANA SEZANOWSKI

AGRAVADO: GABY & ALE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
DJAN HENRIQUE MENDONCA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS (ART. 51 DA LEI Nº 11.101/2005). NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS SIGILOSOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da Agravada, sob a alegação da Agravante de ausência de documentos indispensáveis à instrução do pedido, conforme exigido pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005.

Decisão monocrática proferida anteriormente pelo Relator deferiu o efeito suspensivo ao recurso e determinou que o Juízo de origem oportunizasse à Agravada a emenda da petição inicial.

O pedido recursal visa à reforma da decisão que autorizou o processamento da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da Agravada, especificamente quanto ao cumprimento integral das exigências documentais do art. 51 da Lei nº 11.101/2005, e à regularidade da juntada e do acesso a documentos classificados como sigilosos.

III. Razões de decidir

A correta instrução da petição inicial com todos os documentos elencados no art. 51 da Lei nº 11.101/2005 é condição legal para o deferimento do processamento da recuperação judicial, pois tais documentos são cruciais para a análise da situação patrimonial da devedora e da viabilidade da recuperação pelos credores e pelo administrador judicial.

Persistindo controvérsia sobre a efetiva apresentação e/ou sobre o acesso a todos os documentos exigidos pela lei, mesmo diante da alegação da Agravada de que parte da documentação teria sido juntada sob regime de sigilo, a prudência recomenda a suspensão do processamento da recuperação.

A juntada de documentos em apartado sigiloso é admissível (art. 189, I, do CPC), contudo, é imperativo que o acesso a tais documentos, ainda que sigilosos para o público externo, seja franqueado às partes, aos seus procuradores devidamente habilitados, ao Poder Judiciário e ao Administrador Judicial, para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A manutenção da decisão monocrática que suspendeu os efeitos do deferimento do processamento da recuperação e determinou a intimação da Agravada para emendar a inicial ou elucidar completamente a questão documental perante o Juízo de origem é a medida que melhor se coaduna com a necessidade de regular instrução do feito e a segurança jurídica.

A oportunidade de emenda à inicial, em consonância com os princípios da celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito, visa sanar eventuais omissões ou irregularidades na apresentação dos documentos, permitindo que o Juízo de primeira instância reavalie o pedido de processamento da recuperação judicial com base em um acervo documental completo e acessível.

Não restou demonstrado o dolo processual da Agravante apto a configurar litigância de má-fé, especialmente diante da controvérsia acerca do acesso aos documentos supostamente sigilosos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para manter integralmente a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão agravada, e determinou, de ofício, que o Juízo
a quo
conceda prazo para a agravada emendar a inicial com os documentos elencados no art. 51, inciso II, alíneas 'a' e 'd', e incisos IV, VI, VII, IX e XI da Lei nº 11.101/2005, bem como a demonstração contábil relativa ao exercício social de 2023, e, após o decurso do prazo, reanalise o pedido de processamento da recuperação judicial.

Tese de julgamento: "1. A petição inicial de recuperação judicial deve ser instruída com todos os documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo estes imprescindíveis para a análise da situação da empresa e da viabilidade da recuperação." "2. Verificada a controvérsia sobre a integralidade da documentação apresentada ou sobre o acesso a documentos juntados sob sigilo, deve-se oportunizar à parte requerente a emenda à inicial para sanar as pendências, antes da decisão sobre o processamento da recuperação judicial, em observância aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito." "3. A juntada de documentos sob sigilo, embora admissível (art. 189, I, CPC), não exime a necessidade de garantir o acesso às partes diretamente envolvidas e habilitadas, ao Judiciário e ao Administrador Judicial, para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/2005: art. 51 (inciso II, alíneas 'a' e 'd'; incisos IV, VI, VII, IX e XI); art. 52; art. 189, §1º, II.

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 189, I; art. 1.015; art. 1.017, §5º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso instrumental, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01